Tribunal: TJES
Processo: 5000685-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000685-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE ROBERTO MANZINI LIMA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPPE ROBERTO MANZINI LIMA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPPE ROBERTO MANZINI LIMA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré.

Sustenta o impetrante excesso de prazo para conclusão da instrução, eis que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 04/08/2018.

Requer, assim, a revogação da segregação cautelar do paciente ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo pertinente reprisar que na inicial o impetrante relatou que
o paciente encontra-se com a prisão preventiva decretada em dois processos (0001163-88.2018.8.08.0065 e 0000392-13.2018.8.08.0065) pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 211, ambos do Código Penal, e, art. 244-B do ECRIAD.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora extraio que foi designada audiência para o Tribunal do Júri para o dia 29/11/2021, tendo em seguida sido redesignada para o dia 06/12/2021.

A defesa do paciente peticionou o adiamento da sessão para o ano de 2022, ao argumento de que se tratava de causa complexa. Nesse ínterim, esta Egrégia Primeira Câmara Criminal indeferiu pedido liminar de revogação da prisão cautelar do paciente.

Ainda neste curso temporal houve a renúncia aos mandatos outorgados pelos casuísticos havendo a nomeação de um defensor dativo para a defesa do paciente.

Diante destes fatos,
constato que a alegada demora na tramitação do processo de origem, não decorre de eventual desídia do magistrado, mas sim em virtude dos atos praticados pela defesa do paciente, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO.EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RÉUS PRONUNCIADOS. ATRASO INJUSTIFICADO NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA DEFESA. SÚMULA N. 64 DESTA CORTE. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. As informações prestadas pela instância de origem indicam que a demora não decorre da atuação estatal. Não se verifica desídia em se nomear um defensor público ou advogado dativo para atuar no processo, tampouco postergação irrazoável da juntada das razões recursais.
2. A decisão de pronúncia teria sido submetida ao crivo do Tribunal, sem qualquer irregularidade, se não fosse a recalcitrância defensiva em não atender a determinação judicial para apresentar as razões recursais. Essa situação atrai a incidência do Enunciado da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
[...] 4. O alegado excesso de prazo para a revisão nonagesimal da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não foi analisado pelo Tribunal a quo. Assim, fica impedida esta Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com recomendação. (AgRg no HC 645.390/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Nestes termos, não vislumbro o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo.

Por fim, entendo incabível a substituição da prisão preventiva pelas cautelares diversas da prisão, vez que o delito atribuído ao paciente é de gravidade concreta, tendo o juízo originário fundamentado a sua decisão conforme as balizas do artigo 312
do Código de Processo Penal.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.
1.
A alegada demora na tramitação do processo de origem, não decorre de eventual desídia do magistrado que o preside, mas sim em virtude dos atos praticados pela defesa do paciente, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
2
. Incabível a substituição da prisão preventiva pelas cautelares diversas da prisão, vez que o delito atribuído ao paciente é de gravidade concreta, tendo o juízo originário fundamentado a sua decisão conforme as balizas do artigo 312
do Código de Processo Penal
.
3.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.